Tribunal: TJSP
Processo: 0028197-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Imposto de renda retido na fonte sobre OPV de honorários sucumbenciais. Pedido de apresentação de DARF. Descabimento. Arrecadação que pertence ao Estado, conforme art. 157 da CF/88. Extinção da execução por satisfação da obrigação. Alegação de existência de saldo. Pagamento efetuado que se refere somente aos valores incontroversos. Sentença reformada, para

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Imposto de renda retido na fonte sobre OPV de honorários sucumbenciais. Pedido de apresentação de DARF. Descabimento. Arrecadação que pertence ao Estado, conforme art. 157 da CF/88. Extinção da execução por satisfação da obrigação. Alegação de existência de saldo. Pagamento efetuado que se refere somente aos valores incontroversos. Sentença reformada, para prosseguimento da execução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028197-73.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RAIMUNDO APARECIDO DE MELO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028197-73.2018.8.26.0053 - Voto no 4322
2
Apelação no 0028197-73.2018.8.26.0053
Apelante: Raimundo Aparecido de Melo
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
Voto no 4322

Apelação. Cumprimento
de
sentença. Imposto
de
renda
retido
na
fonte
sobre OPV
de honorários
sucumbenciais. Pedido de apresentação de DARF.
Descabimento. Arrecadação que pertence ao Estado,
conforme art. 157 da CF/88. Extinção da execução por
satisfação da obrigação. Alegação de existência de
saldo. Pagamento efetuado que se refere somente aos
valores
incontroversos.
Sentença
reformada,
para
prosseguimento
da
execução. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação interposta por Raimundo Aparecido
de Melo contra sentença (fl. 184) pela qual, em cumprimento de
sentença promovido em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, foi julgada extinta a execução, com fundamento no artigo 924,
inciso II do CPC.

Inconformado, pugna o recorrente pela reforma ou anula-
ção da r. sentença, para dar continuidade à execução. Para tanto,
alega o que segue (fls. 187/191): (I) necessidade de apresentação, pela
apela-da, do DARF referente ao imposto de renda retido na fonte por
ocasião do pagamento do RPV relativo aos honorários
sucumbenciais; (II) existência de diferenças a serem pleiteadas pelos
exequentes
e
seus
advogados,
razão
pela
qual se
deve dar
continuidade à execução, para apresenta-ção dos cálculos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028197-73.2018.8.26.0053 - Voto no 4322
3
diferenças pretendidas.

Contrarrazões às fls. 194/197.

É o relatório.

O recurso prospera, ainda que em parte.

A respeito do imposto de renda incidente sobre os
honorá-rios sucumbenciais, assim dispõe o artigo 157 da Constituição
Federal:

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

De seu turno, o artigo 46 da Lei no 8.541/1992 dispõe que:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial
será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada
ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.
§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês,
para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:
II - honorários advocatícios;

Das disposições transcritas, infere-se que o imposto de
renda retido na fonte pertence à Fazenda Estadual, logo, descabida a
preten-são do apelante, de exigir comprovação de recolhimento do
imposto, por meio de apresentação de DARF
Documento de
Arrecadação de Receitas Federais.

Impende ressaltar que, para os fins pretendidos declara-
ção de ajuste anual do imposto de renda (fls. 175 e 183)
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028197-73.2018.8.26.0053 - Voto no 4322
4
desnecessária a apresentação de DARF, bastando que o beneficiário
informe os valores tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no caso, da
Procuradoria Geral do Estado, bem como o valor do imposto retido na
fonte, conforme demonstrativo de pagamento às fls. 110/111.

D'outro vértice, infere-se dos autos (fls. 105/107) que o
mon-tante requisitado e pago até o momento refere-se somente aos
valores incontroversos. De maneira que, existindo eventual saldo a ser
liquidado, é descabida a extinção da execução.

Daí porque a r. sentença comporta reforma, para que
seja afastada a extinção do feito e dado prosseguimento à execução.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora